Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-72.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração e imposição de multa – Exercício de 2013 – Valor irrisório da causa – Direito subjetivo de ação – CF, art. 5o, itens XXXV e LV – Livre exercício do direito de ação para satisfazer o crédito, sem vinculação entre interesse de agir e o valor da causa – CDA com suficiente identificação dos dispositivos legais infringidos – Cerceamento

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Auto de infração e imposição de multa – Exercício de 2013 – Valor irrisório da causa – Direito subjetivo de ação – CF, art. 5o, itens XXXV e LV – Livre exercício do direito de ação para satisfazer o crédito, sem vinculação entre interesse de agir e o valor da causa – CDA com suficiente identificação dos dispositivos legais infringidos – Cerceamento de defesa não caracterizado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001629-72.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
GERALDO VIEIRA DA SILVA PEREIRA BARRETO, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-72.2019.8.26.0439 -Voto no 23516 – rtm
2
Voto no 23.615.
Apelação no 1001629-72.2019.8.26.0439.
Apelante: Geraldo Vieira da Silva Pereira Barreto
Apelado: Prefeitura Municipal de Pereira Barreto.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Auto de infração e imposição de multa Exercício de 2013
Valor irrisório da causa Direito subjetivo de ação CF,
art. 5o, itens XXXV e LV Livre exercício do direito de
ação para satisfazer o crédito, sem vinculação entre
interesse de agir e o valor da causa CDA com suficiente
identificação
dos
dispositivos
legais
infringidos

Cerceamento de defesa não caracterizado Decisão mantida
Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
com condenação do embargante no pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa1. Inconformado, o apelante sustenta a ausência de interesse de agir
da exequente, tendo em vista o valor irrisório da execução fiscal, e que a
legislação municipal (Lei no 4.392/2014) estabelece um limite mínimo
para o ajuizamento dos feitos executivos (6,5 UR - Unidade de
Referência do Município), sem que os valores devam ser observados de
forma absoluta, porquanto no caso o valor executado supera o gasto com
o próprio processo. Alega, ainda, cerceamento de defesa, pois não há na
CDA informação acerca dos respectivos autos de infração ou prova da
notificação regular, que resultou na imposição das multas, a
impossibilitar o exercício da ampla defesa.
Recurso regularmente recebido e processado com
1 Valor da causa em julho/2019: R$ 994,43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-72.2019.8.26.0439 -Voto no 23516 – rtm
3
resposta.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, descabe ao Judiciário fazer sponte
próprio a apreciação de valor sobre matéria de interesse exclusivo da
Administração Pública, sob pena de violação à garantia constitucional
do acesso aos meios judiciais e à tripartição dos Poderes.
Afinal, trata-se de direito subjetivo assegurado ao
sujeito titular que pretenda satisfazer seu crédito, sem restrição legal
quanto ao valor mínimo do pedido, como preconizam o artigo 5o,
XXXV, da Constituição Federal e a Súmula 452, do Superior Tribunal
de Justiça: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já
decidiu Recurso Extraordinário com Repercussão Geral:
Execução fiscal. Crédito municipal. Interesse de agir
do município em face da aplicação de critérios estaduais
para dispensa do ajuizamento das execuções. Interferência
na arrecadação municipal. Existência de repercussão geral,
dada a relevância da questão versada (RE 591033; Relatora
Min. ELLEN GRACIE, julgado em 25/09/2008).
Ademais, o próprio embargante afirma que o valor
da causa à época do ajuizamento era superior ao limite estabelecido na
Lei Municipal no 4.392/2014, que, por sua vez, não tem o condão de
impor vedação ao exercício do direito de ação, tratando-se apenas de
prerrogativa concedida à Procuradoria Municipal, consistente em ajuizar
ou não as execuções fiscais cujo débito seja inferior a 6,5 UR, sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-72.2019.8.26.0439 -Voto no 23516 – rtm
4
caiba ao Judiciário a análise da conveniência e oportunidade da
persecução dos valores devidos.
Por fim, no tocante ao cerceamento de defesa, é
certo que o apelante não ilidiu a presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo de lançamento, ônus que lhe competia, dada a farta
documentação colacionada pela embargada. Do mesmo modo, a
ausência do auto de infração não impossibilitou a defesa, sobretudo
porque a CDA identifica de forma clara a infração cometida

infringência à Lei Municipal no 4.109/2012, art. 1o, 2o e 7o, item II.
E ainda que assim não fosse, o aspecto meramente
formal do ato não pode prevalecer em detrimento do seu conteúdo, pois
o que prevalece é o objetivo final do ato e não o ato em si mesmo, como
consagra a conhecida fórmula pas de nullité sans grief (CPC, art. 249, §
1o), em respeito à instrumentalidade e eficácia dos atos processuais.
Aliás, a jurisprudência tem interpretado as regras processuais com
prevalência do seu caráter instrumental e teleológico, afastando-se da
exegese literal para reconhecer a tese de que os requisitos formais que a
lei impõe à Certidão de Divida Ativa têm a finalidade precípua de
identificar a exigência tributária e proporcionar meio ao executado de
defender-se contra ela, como se observa em diversos julgados do STF.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso
no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, em que o Ministro
CASTRO MEIRA aplica o princípio da instrumentalidade dos atos ao
decidir que a existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa
apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de
ampla defesa, o que não ocorreu no caso, descabendo exigir o rigor
cumprimento das formalidades, sem demonstração do efetivo prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-72.2019.8.26.0439 -Voto no 23516 – rtm
5
decorrente da preterição formal.
Desse modo, prevalece a sentença recorrida, que
bem analisou as alegações e provas constantes dos autos, conferindo a
solução adequada à causa, merecendo, por isso, ser integralmente
mantida (art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça), a fim
de evitar mera repetição dos mesmos fundamentos.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da
causa2 (CPC, art. 85, §11).

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
2 Valor da causa em julho/2019: R$ 994,43.